Tribunal: TJDFT
Processo: 0742036-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. As demandas fundadas em direito real sobre bem imóvel devem, em regra, ser processadas no foro da situação da coisa, podendo o autor optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se a lide não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e de nunciação de obra nova.
2. A ação de adjudicação compulsória diz respeito a direito de propriedade, portanto a competência do juízo da situação da coisa é absoluta, não podendo ser derrogada ou modificada, de modo que prevalece sobre eventual estipulação de foro de eleição.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.